Tribunal: TJDFT
Processo: 0723139-39.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO DE CITAÇÃO POSTAL SEM RESSALVAS. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS CÔNJUGE PARA PLEITEAR EM CONJUNTO DIREITOS RELATIVOS À PROPRIEDADE DE IMÓVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INADEQUAÇÃO À FASE DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. UNIDADES IMOBILIÁRIAS NÃO ENTREGUES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA GESTORA DO EMPREENDIMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
1. O pedido de reforma da sentença formulado pelos autores, em contrarrazões, não deve ser conhecido, ante a patente inadequação da via eleita, uma vez que demandaria a interposição de recurso próprio.
2. O art. 98 do CPC admite a concessão de gratuidade de Justiça para pessoas jurídicas, desde que haja a demonstração da sua hipossuficiência econômica, conforme Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Uma vez que os documentos juntados demonstram a atual dificuldade econômica da empresa, aliado ao fato de estar em regime de recuperação judicial, o benefício deve ser concedido.
3. O recebimento de citação postal encaminhada ao endereço da sede da pessoa jurídica, sem ressalvas, é suficiente para a validade do ato. Aplicação da teoria da aparência.
4. O Código Civil determina, no artigo 1.647, II, que nenhum dos cônjuges deve pleitear, sem a autorização do outro, acerca de direitos advindos da propriedade de bem imóvel. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
5. O artigo 6o da Lei 11.101/2005 determina apenas a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, para viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira, de modo que o pedido suspensão do processo, pelo deferimento do processamento da recuperação judicial, é inadequado à fase de conhecimento.
6. Ao se apresentar como gestora do empreendimento, a apelante se inseriu na cadeia de consumo e praticou ato indispensável à conclusão do negócio jurídico, imprimindo no consumidor, a expectativa de que estaria garantindo a idoneidade da compra e venda do imóvel.
7. Recurso conhecido e não provido.